Tribunal: TJMT
Processo: 1003073-54.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003073-54.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Cobrança]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTER MELO DE MOURA VOGT - CPF: 036.648.871-66 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação cível interposto em virtude da sentença em que, em sede de cumprimento de sentença, o Juiz acolheu impugnação da Executada, reconheceu o adimplemento integral da obrigação, afastou a incidência de
astreintes
por falta de descumprimento e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, autorizando o levantamento dos valores pela Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e omissão na sentença; (ii) estabelecer se ocorreu descumprimento da obrigação apto a ensejar a incidência de astreintes; (iii) determinar se a garantia do juízo apresentada pela executada é idônea a admitir a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a parte não demonstra prejuízo concreto tampouco indica prova relevante indeferida, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 282, §1º, CPC).

4. Rejeita-se a alegação de omissão, uma vez que o magistrado enfrenta adequadamente as questões essenciais, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

5. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e somente são exigíveis enquanto perdurar o inadimplemento da obrigação.

6. A obrigação liminar foi integralmente cumprida antes mesmo da citação da instituição de ensino, inexistindo mora ou descumprimento que justifique a incidência da multa.

7. Não há falar em cobrança de
astreintes
, pois sua exigência, na hipótese, configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

8. A tese de incorporação das
astreintes
ao patrimônio da credora, pois não houve fato gerador válido da multa.

9. Há idoneidade do seguro garantia judicial apresentado, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, como forma válida de garantia do juízo.

10. Indubitável o excesso de execução diante da inclusão indevida de
astreintes
, sendo imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de
astreintes
exige o efetivo descumprimento da obrigação, não sendo devidas quando comprovado o cumprimento tempestivo, ainda que anterior à citação. 2. A multa cominatória não possui natureza indenizatória e não pode ser utilizada como instrumento de enriquecimento sem causa. 3. O seguro garantia judicial, desde que observados os requisitos legais, constitui meio idôneo de garantia do juízo e autoriza o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. A nulidade por cerceamento de defesa depende da demonstração de prejuízo concreto.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 282, §1º, 370, 489, §1º, 523, 524, 525, 536, 537, 835, §2º, 924, II; CC, arts. 405 e 884; CTN, art. 161, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 0003253-19.2023.8.26.0445, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 30.09.2025; TJ-MT, RAI nº 1016038-53.2024.8.11.0000, Rel.
Tatiane Colombo, j. 11.02.2025; STJ, REsp nº 1.838.837/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ester Melo de Moura Vogt
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de
Unic Sorriso Ltda.

O Juiz
a quo
reconheceu que não houve descumprimento da obrigação imposta à Executada, afastou a incidência de multa (
astreintes
) por inexistir prova de desobediência, homologou o cálculo referente à condenação principal por estar em conformidade com a sentença e, ao constatar o adimplemento integral da obrigação, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Autorizou, por fim, o levantamento dos valores pela parte exequente.

Em suas razões, a Apelante argui o cerceamento de defesa e a omissão na análise de questões essenciais, especialmente o descumprimento da ordem judicial de apresentação do contrato específico, a ausência de garantia idônea nos embargos à execução e a impossibilidade de exclusão de multas já vencidas, as quais integram o patrimônio jurídico da credora.

Aduz que não houve adimplemento integral, sendo devida a manutenção das
astreintes
e o prosseguimento da execução, com o reconhecimento da inadmissibilidade da impugnação/embargos por vício de garantia do juízo.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Contrarrazões no Id. 346739904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ester Melo de Moura Vogt
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em face da
Unic Sorriso Ltda
., sob a alegação de inscrição indevida de seu nome em banco de dados restritivo de crédito, decorrente de dívida inexistente atribuída à Requerida, com consequente violação a direitos da personalidade e prejuízos de ordem moral e temporal (desvio produtivo), em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, para determinar que a Requerida traga aos autos o contrato de n.° 38733648, que retire o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito congênere, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Apresentada contestação, sobreveio sentença na qual o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

Determinou, também, que a Requerida proceda a baixa dos apontamentos da Autora junto aos órgãos de renegociação de débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser fixada em sede de cumprimento de sentença, se necessário.

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação.

Com o trânsito em julgado da sentença, certificado em 06/05/2024, a Autora propôs o Cumprimento de Sentença.

Na petição sustentou que, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em decisão liminar o Juiz
a quo
determinou que a Requerida apresentasse o contrato nº 38733648 e promovesse a baixa dos apontamentos em nome da Exequente, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Aduziu que o prazo foi descumprido, ensejando a incidência da multa por 313 dias, o que perfaz o montante de R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais), que representa o valor atualizado de R$ 377.243,48 (trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com aplicação de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. No tocante aos danos morais, afirmou que o valor atualizado corresponde a R$ 6.766,45 (seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, somados os valores da multa cominatória e da indenização por danos morais, o débito exequendo totaliza R$ 384.009,93 (trezentos e oitenta e quatro mil, nove reais e noventa e três centavos).

Ao final, requereu a intimação da Executada para pagamento da quantia, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.

No Id. 346739874 a Executada comprovou o depósito judicial no valor de R$ 7.031,43 (sete mil, trinta e um reais e quarenta e três centavos) efetuado em 11/03/2025.

Na impugnação, a Executada sustentou a inexigibilidade do valor executado sob o argumento de inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, afirmando que a determinação judicial foi integralmente cumprida de forma tempestiva, logo após a sua regular intimação, mediante a juntada do contrato exigido e a comprovação de inexistência de apontamentos restritivos em nome da parte Exequente junto aos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que, por si só, afasta a incidência das
astreintes
.

Nesse contexto, defendeu que a execução promovida pela parte Exequente está eivada de flagrante excesso, porquanto fundada em multa cominatória indevida, cujo montante alcança patamar absolutamente desproporcional, ultrapassando inclusive o valor atribuído à causa, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Aduziu que os cálculos apresentados pela parte contrária são incorretos, na medida em que incluem indevidamente a incidência de juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios sobre as
astreintes
, ignorando a natureza coercitiva (e não indenizatória) da multa, razão pela qual tais encargos não podem compor a base de cálculo.

Acrescentou que a obrigação principal decorrente da sentença, consistente no pagamento de indenização por danos morais, já foi devidamente adimplida, conforme comprovante juntado aos autos, o que reforça a alegação de satisfação integral da obrigação e conduz à necessidade de extinção do cumprimento de sentença.

Em caráter subsidiário, apontou ser necessária a redução da multa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar distorções e impedir que a execução se converta em instrumento de vantagem indevida à parte exequente.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
reconheceu que não houve descumprimento da obrigação imposta a Executada, afastou a incidência de multa (
astreintes
) por inexistir prova de desobediência, homologou o cálculo referente à condenação principal por estar em conformidade com a sentença e, ao constatar o adimplemento integral da obrigação, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Autorizou, por fim, o levantamento dos valores pela parte exequente.

Inconformada,
Ester Melo de Moura Vogt
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, a Apelante argui o cerceamento de defesa e a omissão na análise de questões essenciais, especialmente o descumprimento da ordem judicial de apresentação do contrato específico, a ausência de garantia idônea nos embargos à execução e a impossibilidade de exclusão de multas já vencidas, as quais integram o patrimônio jurídico da credora.

Aduz que não houve adimplemento integral, sendo devida a manutenção das
astreintes
e o prosseguimento da execução, com o reconhecimento da inadmissibilidade da impugnação/embargos por vício de garantia do juízo.

Com esses argumentos, requer a nulidade da sentença.

Pois bem. O recurso não comporta guarida.

Sabe-se que o instituto do cerceamento de defesa consiste na nulidade processual decorrente da violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no art. 5.º, LV, da Constituição Federal, segundo o qual aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, atribui ao Juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de modo que o cerceamento de defesa somente se configura quando a prova indeferida seria apta a influir no deslinde da causa, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso, a instrução processual foi devidamente encerrada, com a oportunidade de manifestação de ambas as partes.

A Apelante não indica, de forma concreta, qual prova foi indevidamente obstada e de que modo esse suposto cerceamento teria interferido no resultado do julgamento. Sem a demonstração do efetivo prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, consoante a máxima
pas de nullité sans grief
, que permeia o sistema processual civil brasileiro e encontra expressa previsão no art. 282, § 1.º, do CPC.

No que toca à alegada omissão na análise de questões essenciais, cumpre salientar que o art. 489, § 1.º, do Código de Processo Civil exige que o Juiz enfrente todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Com efeito, não se exige que o magistrado rebata pormenorizadamente cada argumento apresentado pelas partes, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira coerente e completa.

Na hipótese, observa-se que a sentença analisou de forma satisfatória os pontos nucleares da controvérsia, concluindo, com base nas provas carreadas aos autos, que a Executada, aqui Apelada, cumpriu tempestivamente a ordem judicial liminar e adimpliu integralmente a obrigação de pagar imposta na sentença exequenda.

Por consectário, não há suporte legal para a manutenção das
astreintes,
no valor de R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais), como pretende a Apelante.

Importante dizer que a tutela de urgência, prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, visa a assegurar o resultado útil do processo nos casos em que o decurso do tempo pode causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte. Para a sua concessão, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

As
astreintes
, por sua vez, constituem mecanismo coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme previsão dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

A multa ostenta natureza eminentemente coercitiva e pedagógica, e não indenizatória, motivo pelo qual somente é devida enquanto perdurar o inadimplemento da obrigação imposta.

Com efeito, cessada a recalcitrância do obrigado, desaparece a essência da multa, pois sua finalidade já foi atingida.

Nessa linha de intelecção, as
astreintes
não podem servir de instrumento de enriquecimento sem causa da parte credora, devendo ser afastadas quando demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cobrança de astreintes pressupõe a intimação pessoal da parte executada. A ausência de fixação de prazo na decisão concessiva da tutela de urgência impõe a análise do cumprimento da obrigação à luz da razoabilidade.
Cumprida a obrigação em prazo razoável, não incide a multa fixada em decisão liminar
. Reconhece-se o excesso de execução quando incluídas astreintes indevidas no cumprimento de sentença. (TJ-SP - Apelação Cível: 00032531920238260445 Pindamonhangaba, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 30/09/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025) (sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXECUÇÃO DE ASTREINTES — OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA A TEMPO E MODO — MULTA AFASTADA — JUSTIÇA GRATUITA — INVENTÁRIO — ESPÓLIO — PATRIMÔNIO — AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ — BENEFÍCIO MANTIDO — RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A execução de astreintes pressupõe o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, não sendo exigíveis se comprovado que a obrigação foi cumprida tempestivamente e em conformidade com a ordem judicial.
O cumprimento da obrigação de fazer no prazo e modo determinados afasta a exigibilidade das astreintes, devendo ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.
O espólio pode ser beneficiado pela justiça gratuita, desde que demonstrada a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, nos termos do art . 98 do CPC. (TJ-MT – RAI 10160385320248110000, Relatora Dra. Tatiane Colombo, Data de Julgamento: 11/02/2025, Data de Publicação: 11/02/2025) (sem destaque no original).

In casu
, a decisão liminar foi proferida em 08/05/2023 (Id. 346738872), determinando à Executada/Apelada que: (a) trouxesse aos autos o contrato de n.° 38733648; e (b) excluísse o nome da Autora/Apelante dos órgãos de proteção ao crédito congênere, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nota-se que, de acordo com a certidão de Id. 346738894, juntada aos autos em 29/06/2023, o Oficial de Justiça efetivou a citação da Apelada apenas em 26/06/2023.

Este dado cronológico é absolutamente determinante para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, ainda que a decisão liminar tenha sido proferida em 08/05/2023, a Apelada somente poderia ser compelida ao cumprimento da obrigação a partir do momento em que dela tivesse conhecimento formal, por meio da regular intimação, o que, consoante os autos, se deu na data da citação, em 26/06/2023.

Ocorre que, antes mesmo da efetivação da citação, a Apelada, em 01/06/2023, juntou aos autos, nos Ids. 346738884, 346738885 e 346738886, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em cumprimento da primeira parte da ordem judicial.

Na mesma data (01/06/2023), a Apelada comprovou a exclusão dos apontamentos negativos em nome da Apelante no Serasa (Id. 346738889), satisfazendo integralmente a segunda obrigação imposta na decisão liminar

Dessume-se, portanto, que a Apelada cumpriu em 01/06/2023 ambas as determinações constantes da decisão liminar, ou seja, data esta anterior à própria efetivação de sua citação, ocorrida em 26/06/2023.

Vale dizer que, se a Apelada adimpliu a obrigação antes mesmo de ser formalmente citada, é de todo inviável cogitar de qualquer período de descumprimento ou de mora apto a ensejar a incidência das
astreintes
.

Em vista disso, o raciocínio da Apelante não encontra respaldo jurídico, pois pretende cobrar multa cominatória por 313 dias, quando, em verdade, a obrigação foi integralmente cumprida pela Apelada antes de sua própria citação.

Admitir a pretensão recursal seria transformar as
astreintes
, que possuem função coercitiva, em instrumento de locupletamento indevido da parte credora, em flagrante afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil.

Ademais, cumpre ressaltar que o cumprimento da obrigação foi devidamente comprovado nos autos, de forma inequívoca, mediante a juntada do contrato e a baixa dos apontamentos restritivos.

Não se trata, portanto, de mera alegação, mas de fato documentalmente comprovado, que afasta, de plano, qualquer pretensão de cobrança das
astreintes
.

A Apelante sustenta, também, que as
astreintes
já vencidas integraram definitivamente seu patrimônio jurídico e, portanto, não podem ser excluídas pelo Julgador.

Contudo,
in casu
, como demonstrado no tópico anterior, não houve descumprimento da ordem liminar pela Executada, porquanto a obrigação foi integralmente satisfeita em 01/06/2023, antes mesmo da efetivação da citação. Ou seja, sequer chegou a se configurar qualquer período de inadimplência apto a fazer incidir a multa cominada.

Se não houve descumprimento, não há falar em multa vencida, muito menos em direito adquirido sobre valor que não foi legitimamente constituído.

No que se refere à alegada ausência de garantia idônea, de igual modo, não assiste razão à Recorrente.

O art. 525 do Código de Processo Civil prevê a impugnação ao cumprimento de sentença como mecanismo de defesa do executado, sendo que, nos termos do art. 520, § 1.º, do mesmo diploma, a execução definitiva será feita da mesma forma que a provisória.

Nesse contexto, o art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de bens a serem indicados à penhora, admitindo, em seu § 2.º, a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

É que o seguro garantia judicial constitui modalidade expressamente prevista no ordenamento jurídico como forma idônea de garantia do juízo, equiparável ao dinheiro para efeitos de penhora, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1838837/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 12/05/2020, Publicado em 21/05/2020), que há muito pacificou o entendimento segundo o qual a apresentação de apólice de seguro garantia, na forma do art. 835, § 2.º, do CPC, é plenamente apta a garantir o juízo e viabilizar o prosseguimento dos atos executivos.

Da análise dos autos, verifica-se que a Executada, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, acostou no Id. 346739882 a Apólice de Seguro Garantia n.° 02-0775-1235592, na qual se lê, expressamente, que:

(...)Esta Apólice de riscos declarados garante ao Segurado o pagamento de valores que o Tomador necessite realizar no âmbito do Processo Garantido, da Ação Cível nº 1003073-54.2023.8.11.0040, proposta por ESTER MELO DE MOURA VOGT, em trâmite perante o(a) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Para todos os fins e efeitos, a garantia expressa nessa Apólice assegura o valor atualizado do débito, na data de sua emissão, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme exige o §2º do artigo 835, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assim como seus encargos e acréscimos legais, atualizados mediante o índice legal aplicável ao débito garantido, até o Limite Máximo de Garantia. (...)

Nota-se que a apólice foi emitida especificamente para o processo em apreço, com identificação expressa do número da ação e do credor, e prevê cobertura no valor máximo de R$ 490.072,05 (quatrocentos e noventa mil, setenta e dois reais e cinco centavos), montante este que corresponde ao valor do débito atualizado acrescido do percentual de trinta por cento exigido pelo § 2.º do art. 835 do CPC.

Dessa forma, a garantia ofertada pela Executada/Apelada atende aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil para fins de garantia do juízo, de sorte que não há falar em inadmissibilidade da impugnação por vício na garantia. A alegação da Apelante, nesse particular, não encontra qualquer amparo nos fatos e no direito aplicável à espécie.

Feitas essas considerações,
nego
provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados pelo Juiz de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026